Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718892-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por A.P.S, para determinar que esta autorize e custeie a sua internação hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de cobrir a internação hospitalar da agravada para além das doze primeiras horas, pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual. Impugna o arbitramento da astreinte, alegando que, além de desproporcional, não foi arbitrado prazo para o cumprimento da obrigação imposta nem fixado limite à penalidade. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois o art. 35-C da Lei 9.656/98 preconiza que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, assim entendidos quando implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, como o verificado na hipótese. Com efeito, consta dos autos de origem que a agravada, com quadro de anemia grave, leucocitose e infecção, com necessidade de transfusão sanguínea e investigação infecciosa, compareceu a emergência do Hospital Santa Lucia, onde apresentou riscos de deterioração e piora do quadro infeccioso, com risco de evolução para sepse grave, que motivaram a solicitação médica de internação em UTI, negada pela agravante, em razão da inobservância do prazo de 180 dias de carência. No entanto, o quadro infeccioso em evolução constitui situação emergencial, sobretudo diante da possibilidade de evolução para sepse grave, a impor a cobertura de atendimento, independentemente do prazo de carência. Além disso, a internação hospitalar emergencial não pode ficar limitada às doze primeiras horas, conforme entendimento consolidado do STJ no enunciado de súmula n. 302. Eventual improcedência do pedido no julgamento meritório irá impor a condenação da autora ao pagamento das despesas hospitalares. No tocante à fixação de multa, o seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Ante o exposto, ausente o fumus bonis iuris, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator